Tribunal: TJES
Processo: 0001747-47.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001747-47.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HORACIO RODRIGUES GOMES JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL PARA OCULTAR MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DE OBTER VANTAGEM DEMONSTRADO. TESE DE AUTODEFESA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 522 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA À FÉ PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HORÁCIO RODRIGUES GOMES JUNIOR
contra a sentença de ID 11176102 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado à prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que, no dia 17 de março de 2023, por volta das 18h07min, no bairro Nova Valverde, Cariacica/ES, o réu Horácio Rodrigues Gomes Junior, ao ser abordado por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tentou evadir-se. Após ser alcançado e submetido a busca pessoal,
atribuiu a si falsa identidade, afirmando chamar-se "Josenilton da Silva Vieira".
Tal conduta teve o fim de obter vantagem em proveito próprio, qual seja,
ocultar a existência de mandado de recaptura em aberto expedido em seu desfavor, originado de fuga da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.

O juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES (ID 11176102) julgou procedente a pretensão punitiva constante na denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal à pena definitiva de
30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Inominado (ID 11186717) requerendo a absolvição do réu, alegando a ausência de dolo específico, ao sustentar que a intenção era apenas evitar constrangimento pessoal e que houve imediata correção do nome falso. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da autodefesa legítima, a aplicação do princípio da insignificância e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 11176116) pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentou que a materialidade e a autoria estão comprovadas e que a alegação de autodefesa encontra óbice na Súmula 522 do STJ. Defendeu também que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, evidenciando elevada reprovabilidade da conduta.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

3. VOTO

Pois bem.

Ab initio,
verifico que a sentença que condenou o apelante da imputação criminal pelo delito do art. 307 do CP, deve ser mantida, porquanto se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com o conjunto probatório dos autos.

A
materialidade e a autoria

delitivas
evidenciam-se de forma inconteste, na medida em que os
depoimentos seguros dos policiais militares
responsáveis pela ocorrência alinham-se à própria confissão do réu em juízo, que
admitiu ter fornecido nome falso
aos agentes por ter plena ciência de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Em que pese a Defesa pleitear a absolvição sustentando
atipicidade por ausência de dolo específico,
o art. 307 do Código Penal, tipifica a conduta de
"Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem"
.

Nesse ínterim, para a precisa intelecção do tipo, recorro à abalizada doutrina de Cleber Masson, que leciona ser o delito imbuído de
elemento subjetivo específico:

[...] a vontade livre e consciente de atribuir a si falsa identidade deve ser movida por uma
f
inalidade especial de agir, caracterizada pela
busca de vantagem de qualquer espécie (inclusive de índole penal ou processual penal),
não se limitando ao mero proveito econômico.
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial: arts. 213 a 359-H. Vol. 3. 13. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2023.)

Amoldando a premissa doutrinária aos fatos irrefragáveis dos autos, constata-se de imediato que a conduta do apelante aperfeiçoa às elementares do tipo, senão vejamos:

A
"vantagem em proveito próprio"
pretendida por Horácio consistia no desiderato de manter sua liberdade irregular. Ao intitular-se "Josenilton", o Apelante visou ludibriar a força policial estatal com a finalidade de ocultar sua condição de foragido da Justiça e livrar-se do iminente cárcere. A circunstância de a farsa ter sido desarticulada pelos militares de forma célere
– devido às pesquisas no sistema SISPES e ao suporte do serviço de inteligência –
, bem como a posterior confirmação da identidade verdadeira,
não afastam a consumação delitiva, pois o crime é de natureza formal,
exaurindo-se no instante da prestação da informação mendaz.

No que tange ao pleito
atenuante de autodefesa legítima
, a jurisprudência, notadamente das Cortes Superiores, já pacificou o entendimento de que o sagrado direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação não confere à parte o direito de mentir perante a autoridade sobre sua identificação civil a fim de esconder antecedentes. Incide,
in casu,
o enunciado da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça:
"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
.

Rechaço, de igual modo, a pretensão de
atipicidade material
mediante o
princípio da insignificância,
haja vista que o bem jurídico precípuo tutelado na espécie é a fé pública, representando a necessária credibilidade e confiança nas informações prestadas aos agentes estatais. Nesse sentido, cito a Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça que possui a mesma
ratio decidendi
para crimes contra fé pública,
in verbis:

“O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.

Dessa forma, embora o foco sumulado seja a Administração Pública, o STJ tem estendido esse entendimento para afastar a insignificância em crimes contra a
fé pública
, dada a relevância da moralidade administrativa e da confiança nos documentos/atos públicos, mesmo com prejuízo econômico ínfimo.

Outrossim, o ato de violar essa confiança em sede de persecução e segurança pública detém acentuada reprovabilidade da conduta e periculosidade social, distanciando-se dos restritos vetores exigidos pelo STF para o reconhecimento do delito de bagatela.

Por fim, cabível o arbitramento de honorários em favor da causídica dativa nomeada pelo juízo para interposição das razões em fase recursal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FIXO
honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, Dra. Fabrícia Peres (OAB/ES 15.958), por sua atuação em 2º grau perante esta Turma Recursal, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, consoante a tabela e o ato normativo vigentes.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 045/2025, disp. 11/11/2025
.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)